Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. REVOGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRITÉRIOS.
1. Incumbe ao impugnante o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos consubstanciados para o deferimento da gratuidade de justiça, ou alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse constitucional (artigo 98, §3o e artigo 373 do Código de Processo Civil).
2. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Invertido o ônus da prova e não tendo as instituições financeiras rés apresentado as gravações telefônicas referentes à contratação, bem como os originais dos contratos, para realização de perícia grafotécnica, conforme determinado em decisão preclusa nos autos, admitem-se como verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor autor, na forma do artigo 400 do Código de Processo Civil.
4. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. Cobrar dívida inexistente, consubstanciada em descontos de empréstimos efetuados mediante fraude por terceiros, sem comprovação de engano justificável, impõe a rescisão do contrato.
6. No caso em que o consumidor, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, viu sua situação financeira em completa desordem, em razão do desconto de valores decorrentes de empréstimos que não contratou, tem-se situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral indenizável.
7. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) feita pelo magistrado de piso, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
8. A multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações é imposta no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coativo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato.
9. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
10. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
11. A aplicação de multa por descumprimento deve ser apurada em cumprimento de sentença ou processo de liquidação a ser ajuizado para cobrança das astreintes.
12. Recurso conhecido e desprovido.